Tribunal: TJDFT
Processo: 0721763-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CNIB PARA BUSCA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. DESCABIMENTO.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – constitui ferramenta inadequada para a busca e constrição de bens penhoráveis dos devedores, nada havendo a reparar no indeferimento da diligência requerida, por meio da qual se pretendia se valer de tal central para busca e constrição de bens em nome dos devedores. Precedente.

2. Agravo de instrumento não provido.